Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-25.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. CRIMES AMBIENTAIS. DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. IMPEDIMENTO À REGENERAÇÃO DA VEGETAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO AFASTADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO ART. 48 PELO ART. 40 DA LEI 9.605/98. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano, sem autorização do poder público e sem título legítimo de propriedade, bem como por crimes ambientais consistentes em causar dano direto e indireto à unidade de conservação e impedir a regeneração natural da vegetação, fixando pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa, substituída por restritivas de direitos, além de indenização mínima por dano ambiental .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade quanto ao crime de parcelamento irregular do solo urbano; e, (ii) estabelecer se estão configurados os crimes ambientais previstos nos arts. 40 e 48 da Lei no 9.605/98, afastadas as teses de erro de tipo e de proibição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a prova documental, pericial e testemunhal demonstra a subdivisão irregular do solo para fins urbanos, em área pública e ambientalmente protegida e o laudo pericial comprova a divisão da área em frações com características urbanas e a ocorrência de danos diretos e indiretos à Área de Proteção Ambiental e à Área de Preservação Permanente, a condenação deve ser mantida.

4. As teses de erro de tipo e de erro de proibição não se sustentam, porque o réu tinha ciência da irregularidade da ocupação e da inexistência de título legítimo e de licença ambiental.

5. Como a conduta de impedir ou dificultar a regeneração da vegetação constitui meio necessário para a concretização do dano à unidade de conservação, configurando relação de crime-meio e crime-fim, aplica-se o princípio da consunção para absorver o delito do art. 48 da Lei no 9.605/98 pelo crime do art. 40 do mesmo diploma, a fim de evitar bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.766/1979, art. 50, I, e parágrafo único, II; Lei no 9.605/1998, arts. 40 e 48; Código Penal, arts. 59, 68 e 69; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1786348, Apelação Criminal no 0716673-96.2021.8.07.0009, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 16.11.2023; TJDFT, Acórdão no 2049898, Apelação Criminal no 0738107-34.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 02.10.2025.